Tribunal: TJMT
Processo: 1015519-12.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015519-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO DIEGO DA SILVA RUST - CPF: 006.773.301-89 (RECORRENTE), JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 049.681.871-65 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - ANOTAÇÕES POSTERIORES - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
FLAVIO DIEGO DA SILVA RUST
em face de decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

2. A parte Agravante requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente os pedidos da inicial. Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela improcedência do Agravo interno.

3. Cinge-se o Agravo Interno em pleito do consumidor que teve a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes, mesmo após efetuar o pagamento do referido débito.

4. Verifica-se que a negativação sub judice é de R$ 124,96 (cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) e foi incluído no cadastro de inadimplentes na data de 22/08/2022, o autor demonstra que efetuou sua liquidação na data de 07/12/2022 e comprova através do extrato balcão id. 211503354 que no momento do protocolo desta ação (30/03/2023) ainda estava constando como ativa e não excluída.

5. Em que pesem as alegações da agravante, não obteve êxito em comprovar, efetivamente, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), uma vez que não apresentou documentos e sequer trouxe aos autos cópia do contrato ou origem do débito discutido.

6. A falha na prestação de serviços é incontroversa e o débito após seu efetivo pagamento é inexigível em duplicidade, restando devolvido para análise o dever indenizatório pela Agravada a título de danos morais.

7. Deve ser levado em consideração o que dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

8. A decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser modificada, para julgar procedente o pleito inicial.

9. Em atenção aos patamares fixados por esta Egrégia Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais devem ser fixados no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

10. É o entendimento da Turma Recursal;

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe. 3. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT). 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR). 5. Necessária a redução do quantum indenizatório. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1032925-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”

11. Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a decisão monocrática de id. 211642188 e reformar a sentença a quo para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial, para: a)
DECLARAR
inexistente o débito discutido nestes autos. b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em favor da requerente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador “INPC”, a partir da data do arbitramento.

12. Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024